Tribunal: TCU
Processo: 010.576/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em a tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no exercício de 2016, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de revisão contra o Acórdão 2730/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, com fulcro nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistentes os itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2730/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Raylan Barroso de Alencar, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992; e 9.3. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).